Tribunal: TJSP
Processo: 1041594-91.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
r no 116/2003 que prevê a base de cálculo como sendo o preço do serviço - Comprovação de que houve o recolhimento do tributo, por meio de retenção nas notas fiscais – Inobservância do disposto no art. 148 do CTN – Sentença que julgou procedente o pedido mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1041594-91.2021.8.26.0114; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

04/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de débito fiscal – AIIM - ISSQN - Serviços de construção civil – Discussão quanto a base de cálculo a ser adotada para a cobrança do imposto - Utilização de "pauta fiscal", com base na Lei Municipal no 12.392/2005 - Impossibilidade - Prevalecimento do disposto no artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003 que prevê a base de cálculo como sendo o preço do serviço -

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de débito fiscal – AIIM - ISSQN - Serviços de construção civil – Discussão quanto a base de cálculo a ser adotada para a cobrança do imposto - Utilização de "pauta fiscal", com base na Lei Municipal no 12.392/2005 - Impossibilidade - Prevalecimento do disposto no artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003 que prevê a base de cálculo como sendo o preço do serviço - Comprovação de que houve o recolhimento do tributo, por meio de retenção nas notas fiscais – Inobservância do disposto no art. 148 do CTN – Sentença que julgou procedente o pedido mantida - Recurso improvido.